Tribunal: TJDFT
Processo: 0705306-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO VOLUNTÃRIO DE FATURA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM DATA POSTERIOR. DUPLICIDADE DE COBRANÇA. RECUSA À PRONTA DEVOLUÇÃO DO VALOR EM EXCESSO. RETENSÃO DO VALOR PARA ABATIMENTO DE DÉBITO FUTURO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA MODALIDADE EM DOBRO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a restituir ao autor o valor de R$ 5.296,04 (cinco mil duzentos e noventa e seis reais e quatro centavos) e a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00, em reparação por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 5.296,04, a título de repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que possui dois cartões do réu com finais 1040 e 2027, com vencimento todo dia 05 de cada mês, pagos por meio de débito automático. Argumentou que, em 02/01/2024, o réu descontou na conta corrente do autor os valores de R$ 3.762,05 e R$ 2.513,50, referentes aos cartões de crédito, tendo descontado novamente no dia 05/01/2024 os mesmos valores. Alegou que o desconto indevido provocou um enorme desequilíbrio financeiro na sua vida, bem como que o réu, após diversos contatos, somente promoveu o estorno da quantia de R$ 979,51 no dia 12/01/2024. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63249280 e 63249282). Foram ofertadas contrarrazões (ID 63249287).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alega que não agiu de má-fé, bem como que o recorrido não solicitou o descadastramento do débito automático, após o pagamento espontâneo das faturas em 02/01/2024. Argumenta que não houve tempo hábil para o sistema reconhecer o pagamento e cancelar o débito automático. Discorre que o sistema não é programado para reconhecer o pagamento prévio, cabendo ao cliente solicitar a exclusão do débito automático. Pontua que não se apropriou indevidamente dos valores, pois o montante pago a maior foi abatido na fatura do mês seguinte e houve a restituição da quantia de R$ 979,51. Destaca que na fatura do cartão final 2027, com vencimento em 05/02/2024, as despesas somaram a quantia de R$ 6.715,38, sendo abatidos os pagamentos a maior, restando um saldo de R$ 921,33. Discorre que na fatura do cartão final 1040, com vencimento em 05/02/2024, as despesas somaram a quantia de R$ 3.973,08, sendo abatidos os pagamentos a maior, restando um saldo de R$ 1.442,58. Sustenta que não houve comprovação dos danos morais suportados pelo autor e que o valor da indenização caracteriza enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da sentença, com o afastamento da condenação em indenização por danos materiais e morais.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso.
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. No caso, a alegação formulada pelo recorrente no sentido de que os pagamentos realizados no dia 02/01/2024 foram feitos de maneira espontânea pelo cliente e à revelia da instituição financeira, guarda verossimilhança com os documentos apresentados, porquanto as rubricas constantes no extrato bancário anexado pelo próprio autor demonstram a distinção das operações denominadas como “pagamento cobrança BRB” (relativa ao dia 2/1) e “debito cartão BRB” (relativa ao dia 5/1). Assim, embora seja lícito ao cliente efetuar o pagamento espontâneo da fatura em data anterior ao débito automático programado, é responsabilidade do correntista cancelar o débito futuro do qual ele já é sabedor que será realizado em sua conta corrente por força contratual, sobretudo quando efetua o pagamento espontâneo com menos de 3 dias da previsão de débito em conta, que impossibilita que o sistema possa identificar o pagamento prévio.
8. Por outro lado, identificado o pagamento em duplicidade, quer seja espontaneamente, quer seja por meio de reclamação efetuada pelo cliente, não é lícito à instituição financeira que retenha os valores cobrados em montante superior ao débito para que sejam objeto de compensação com a fatura do mês seguinte. No caso dos autos, o pagamento espontâneo foi realizado em 2/1 (terça-feira) e o débito automático em 5/1 (sexta-feira). Em 8/1 (segunda-feira e primeiro dia útil subsequente ao pagamento em duplicidade) o autor dirigiu-se à agência bancária para requerer a devolução dos valores (ID 63249207). Após ser instruído a entrar em contato com a administradora do cartão, o autor o fez no dia seguinte (9/1), conforme gravação de ID 63249260, ocasião em que foi confirmada a abertura de pedido de estorno e o cancelamento dos encargos decorrentes. No dia 10/1, o cliente comunicou o gerente da conta acerca dos protocolos abertos junto à administradora do cartão. Assim, têm-se que a empresa foi inequivocamente cientificada do imbróglio em 9/1 e optou por reter a quantia notoriamente excedente até o fechamento da fatura do mês seguinte para fins de compensação de valores e somente então procedeu à devolução do excedente. A alegação de existência de cláusula contratual que permite a postergação e a compensação de débito futuro não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, porquanto tratando-se de contrato de adesão, a cláusula é claramente abusiva e contrária ao que prevê o Código Civil. O Art. 369 do Código Civil é claro ao prever a possibilidade de compensação de dívidas, nos seguintes termos: “A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. No presente caso, embora os débitos sejam líquidos e fungíveis, a retenção efetuada para compensação de débito não vencido é claramente abusiva e fere tanto a boa-fé contratual, quando impõe benefício desproporcional à operadora do cartão de crédito.
9. No caso, o pagamento feito em valor superior e que foi objeto de reclamação formal por parte do consumidor em 9/1/2024, cujos valores restaram retidos para o pagamento de débito futuro e vencido apenas em 5/2/2024 (24 dias após a reclamação) configura ato arbitrário e reclama a aplicação da sanção prevista no art. 42 do CDC, relativa à repetição de indébito na forma dobrada, uma vez que presentes a manutenção da cobrança indevida, o pagamento indevido pelo consumidor e a conduta da ré contrária à boa-fé objetiva. Assim, em razão da restituição em dobro, correta a sentença que condenou a recorrente a restituir somente o valor de R$ 5.296,04, pois abatida a quantia de R$ 979,51.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O inadimplemento contratual isoladamente não configura fato ensejador de indenização por danos morais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do STJ. A indenização por dano moral, conforme o artigo 186 do Código Civil, exige a comprovação do ato ilícito, do nexo causal e do efetivo dano, uma vez que a situação tratada nos autos não configura dano moral na modalidade in re ipsa. A retenção de valores, mesmo que indevida, sem a demonstração de efeitos prejudiciais à honra ou dignidade do consumidor, não justifica a indenização por dano moral, especialmente ante a concorrência de culpa para o efeito lesivo em razão do pagamento espontâneo da fatura e ausência de cancelamento do débito programado. A concessão da repetição de indébito em dobro já cumpre a função sancionatória, desincentivando práticas abusivas por parte do fornecedor, e também une a função reparatória, compensando o prejuízo financeiro sofrido pelo consumidor. Assim, para a fixação concomitante da repetição em dobro com o dano moral deve haver clara prova de ocorrência de consequências gravemente lesivas em afronta direta aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no presente caso.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a fixação do dano moral.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vendido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.